Tribunal: TJSP
Processo: 1531576-29.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Art. 157, §2o, II e §2o-A, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando os réus às penas de 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 9 dias-multa (réus Leonardo e Alex Eduardo) e 4 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 10 dias-multa

Ementa:
APELAÇÃO. Tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Art. 157, §2o, II e §2o-A, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando os réus às penas de 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 9 dias-multa (réus Leonardo e Alex Eduardo) e 4 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 10 dias-multa (réu Alex Sandro). Condenações mantidas. Materialidade do crime demonstrada. Autoria inconteste. Réus presos em flagrante, logo após o cometimento do crime, em três indivíduos que corriam na via pública após desembarcarem do veículo utilizado momentos antes no delito. Vítima que relatou se tratar de três indivíduos, que conduziam o veículo VW/Santana, abandonado pelos três réus antes de serem abordados. Desnecessidade do reconhecimento de pessoas, conforme o art. 226, do CPP, quando não há dúvida da autoria. Entendimento do STJ. Manutenção das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo, para incidir a majorante. Entendimento do STJ, ressalvada posição pessoal desse Relator. Dosimetria. Reparos. Primeira fase. Manutenção no mínimo legal, de 4 anos de reclusão, além de 10 dias-multa. Segunda fase. Manutenção no mínimo legal com relação aos réus Leonardo e Alex Eduardo. Agravante da reincidência do réu Alex Sandro, elevando sua pena em 1/6, ficando em 4 anos e 8 meses, além de 11 dias-multa. Terceira fase. Aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, incidindo apenas o maior aumento, na forma do art. 68, parágrafo único, do CP. Diminuição pela tentativa mantida na metade, uma vez que o iter criminis foi percorrido até a etapa intermediária. Penas definitivamente fixadas em 3 anos e 4 meses de reclusão, além de 8 dias-multa (réus Leonardo e Alex Eduardo) e 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 8 dias-multa (réu Alex Sandro). Regimes iniciais de cumprimento de pena que devem ser mantidos, no semiaberto para os réus Leonardo e Alex Eduardo e no fechado para o réu Alex Sandro, diante da gravidade concreta do crime praticado. Inviabilidade da substituição das penas privativas por restritivas de direitos, diante da grave ameaça. Recursos dos réus parcialmente providos.